Tribunal: TJES
Processo: 0009426-68.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009426-68.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE LUIS SANTA ANNA e outros
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no

parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios por parte deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

3.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória,
11
de
julho
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
contra v. acórdão (ID 5032036) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto por
JOSÉ LUIS SANTA ANNA
e
GERALDO SANTA ANNA
em desfavor do Apelado, ora Embargante.

Em suas razões recursais (ID 5160683), o Embargante alega contradição e omissão no acórdão embargado, eis que não se levou em consideração a inaplicabilidade da Súmula 298 do STJ.

Argumenta que o pronunciamento objurgado deixou de observar a legislação aplicável ao caso, além de o contrato lastreado pelo BNDES não ser apto ao benefício pactuado na Lei nº 13.606/2018.

Salienta que o BANDES não trabalha com nenhum dos recursos apontados nas alíneas a, b, c, do Manual de Crédito Rural do BCB, logo, não se caracteriza como “recurso obrigatório” aquele tratado nestes autos, sendo incabível a aplicação da sumula 298 do STJ no presente caso.

Defende que os Embargados estavam inadimplentes, sendo possível a restrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

Diante do exposto, requer seja o presente Embargos de Declaração recebido, conhecido e provido, para que o v. acórdão sejam sanados os vícios apontados.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 20 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
contra v. acórdão (ID 5032036) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto por
JOSÉ LUIS SANTA ANNA
e
GERALDO SANTA ANNA
em desfavor do Apelado, ora Embargante.

Em suas razões recursais (ID 5160683), o Embargante alega contradição e omissão no acórdão embargado, eis que não se levou em consideração a inaplicabilidade da Súmula 298 do STJ.

Argumenta que o pronunciamento objurgado deixou de observar a legislação aplicável ao caso, além de o contrato lastreado pelo BNDES não ser apto ao benefício pactuado na Lei nº 13.606/2018.

Salienta que o BANDES não trabalha com nenhum dos recursos apontados nas alíneas a, b, c, do Manual de Crédito Rural do BCB, logo, não se caracteriza como “recurso obrigatório” aquele tratado nestes autos, sendo incabível a aplicação da sumula 298 do STJ no presente caso.

Defende que os Embargados estavam inadimplentes, sendo possível a restrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Verifica-se que o Embargante pretende, em verdade, afastar a aplicação do enunciado sumular n. 298 do Col. STJ, que é precedente vinculante na forma do inciso III do artigo 927 do Código de Processo Civil, e, portanto, de observância obrigatória.

Nesse sentido, o acórdão objurgado está devidamente fundamentado sobre a aplicabilidade do precedente em questão, esclarecendo-se, ainda, que não há qualquer vedação para subsunção da Lei Federal n° 13.606/2018 ao caso em testilha.

Por fim, em relação à restrição indevida no nome dos Embargados, necessário esclarecer que a questão também foi devidamente enfrentada e, inclusive, concluiu que a própria instituição financeira admitiu o equívoco em seus sistemas internos que culminou com a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios por parte deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 27/06/2023